Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018482-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Depoimento, Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (ADVOGADO), MARILENE SALES DA CRUZ - CPF: 393.622.641-53 (AGRAVANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS — PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA CAUSA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — DESNECESSIDADE.

Dispensável a dilação probatória quando presentes elementos suficientes para julgamento da causa.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marilene Sales da Cruz
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si, o
Estado de Mato Grosso
e a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de produção de provas.

Assegura que, a juntada de cópia integral do inquérito civil no 1161-002/2007 “
é imprescindível para se demonstrar a inércia do órgão do Ministério Público, por mais de nove anos, conquanto o ato impugnado era, diverso do REsp 1518267/RN, pois: público, publicado e investigado pelo agravado Ministério Público
”.

Assevera que, “
com azo a estabelecer o contraditório, a agravante arrolou, para fins de provar a veracidade da certidão apontada como falsa, a testemunha Lincoln Heimar Saggin a mesma testemunha ouvida Inquérito Civil SIMP
(
Sistema Integrado do Ministério Público
)
n° 001823-023/2015.
[...]
Também, foi arrolado pela agravante, o prefeito Odoni Mesquita Coelho, responsável pelo ofício
[...]
, tendo a mencionada testemunha consignado haver notícias que a agravante seria realmente funcionária da Prefeitura, afirmando que em razão do decurso do tempo e falta de zelo com documentos, não foram localizados os documentos pedidos pelo agravado
”.

Afiança que, “
o segundo fato a ser provado é o tempo de prestação de serviço na ALMT
(
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
)
, arrolando as testemunhas Demilson Nogueira Moreira e Rômulo Augusto Correa da Costa, ambos funcionários da ALMT
(
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
)
que exerceram, ao longo do tempo, a chefia sobre a agravante
”. E, “
o terceiro fato a ser provado, com a oitiva da testemunha Ises Catarina Martins Brandão, é a veracidade e extensão das alegações de extravio de documentos oficiais – demonstrado em livro institucional juntado aos autos
[...]
, visto que esta presidiu o Instituto de Memória da ALMT
(
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
)
”.

Afirma que a circunstância de não ter sido localizado “
outros documentos junto à ALMT
(
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
)
, não há dúvida quanto ao vínculo jurídico da relação de trabalho entre a agravante e a Assembleia Legislativa, sendo necessária a prova oral para que possa ser afastada qualquer dúvida sobre o efetivo trabalho prestado no período questionado
”.

Acentua que “
é extremamente necessário a prova técnica para fins de saber, atualmente, qual o montante a ser vinculado a título de FGTS
(
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
)
e INSS
(
Instituto Nacional do Seguro Social
)
”, porquanto, “
mesmo que o magistrado conclua que verbas e indenizações devam ocorrer em processo próprio, o que diverge da orientação dos Tribunais Superiores, impossível concluir se a anulação do ato é benéfico ou maléfico ao poder público, sob o prisma da supremacia e indisponibilidade do interesse público
”.

Alega que a decisão agravada “
não analisou o pedido de superveniência da condição da ação, consistente na falta de interesse de agir devido a manifestação em vários procedimentos, encampando a teses prescricional, em casos semelhantes
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 27364973).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 31540458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 38330996), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] 3. Pedido de Produção de Provas:

No que se refere à produção de provas, verifico que, intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, apenas a requerida
Marilene Sales da Cruz
pugnou pela produção de provas, consistente em:
i)

prova documental, para que o Ministério Público exiba a íntegra do Inquérito Civil, sob a alegação de que
‘é imprescindível para se demonstrar a inércia do órgão do Ministério Público, por mais de nove anos
’
;
ii)
prova pericial, com o objetivo de
‘verificar o montante a ser vinculado a título de FGTS’
e
‘diferença de alíquota’
; e
iii
)
prova testemunhal, visando comprovar a
‘
idoneidade de Certidão Prefeitura Municipal de Torixoréu’
, o
‘tempo de prestação de serviço na ALMT’
e
‘a veracidade das alegações de extravio de documentos oficiais’
. (Id. no 19908236).

Porém, o pedido de produção de provas não comporta deferimento, tendo em vista que, no que se refere à prova documental, entendo que a busca de eventual ‘
responsabilização do parquet
’ [...] por inércia na condução do Inquérito Civil deve ser realizada pela via apropriada.

Ademais, a juntada parcial de documentos do Inquérito Civil que embasou a propositura da demanda não gera nenhum vício, mormente se presente os documentos essenciais para análise da matéria.

Da mesma forma, no que se refere ao pedido de prova pericial, entendo que a apuração do montante que a parte requerida entenda que deva ser restituído em razão da eventual declaração de nulidade do ato administrativo é irrelevante ao deslinde da presente demanda, posto que eventuais consequências nos âmbitos trabalhista e previdenciário devem ser objeto de discussão em via própria.

Destarte, não compete a este Juízo analisar a existência dos alegados direitos/verbas trabalhistas ou previdenciárias a que, no caso de procedência da demanda, teria direito a requerida.

No tocante à prova oral, também entendo que o pedido não comporta deferimento.

Com efeito, mesmo que se entenda a questão objeto da lide como matéria de fato e de direito, verifico que a hipótese dos autos está suficientemente clara com as provas até então já produzidas, sendo que, neste ponto, a solução da demanda passa apenas por averiguar se a servidora requerida faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988.

Além disso, mesmo se contabilizado o tempo de serviço desde o ano de 1980, necessário se faz o preenchimento dos demais requisitos para aferição da regularidade do ato de estabilidade.

Assim sendo, por entender desnecessárias as provas requeridas,
indefiro a produção das provas postuladas pela requerida Marilene Sales da Cruz
, o que faço com fulcro no art. 443, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Deliberações Finais:

Lado outro, defiro o pedido de juntada de documentos contido no movimento de Id. no 19908236 - Pág. 5, por não vislumbrar prejuízo, determinando a intimação da parte autora para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar (art. 437, § 1o, CPC).

Por fim, compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código respectivo. [...]. (Id. 26732497, fls. 4/6). [com itálico no original]

Inicialmente, passo a analisar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, proferida em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Marilene Sales da Cruz, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, cuja pretensão consiste na anulação do ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que declarou a estabilidade extraordinária da agravante
, e dos atos dele decorrentes.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei
. [...]. [sem negrito no original]

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 19, § 1o, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei no 6.014, de 27 de dezembro de 1973, por se tratar de pretensão que visa à tutela dos interesses ou direitos coletivos.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

§ 1o
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão na vigência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015:

[...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos
(
composto

pela
Lei da Ação Popular,
Lei da Ação Civil Pública
, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

6.
A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei.’
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1733540/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Portanto, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas, com fundamento no
artigo 19, § 1o, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei no 6.014, de 27 de dezembro de 1973.

Passo ao exame das demais questões
e, digo que, a causa de pedir senta praça no fato de que, ilegal o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, datado de 10 de dezembro de 2002, que declarou a estabilidade extraordinária de
Marilene Sales da Cruz, porque: i) foi nomeada, em 1o de junho de 1997, para ocupar cargo comissionado de Assessora Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
; e ii) a agravante não trabalhou no Município de Torixoréu, apesar de constar averbação do tempo de serviço prestado ao Município de Torixoréu, no período de 1o de agosto de 1983 a 30 de maio de 1997, em sua ficha funcional, a evidenciar a existência de fraude, em tese, de documento público.

Após a apresentação das contestações pela agravante (Id. 26735469) e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 26735470), bem como a manifestação do Estado de Mato Grosso no sentido de se abster de apresentar a sua defesa, ao fundamento de que há necessidade de o Judiciário proceder ao controle de legalidade e constitucionalidade do ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado (Id. 26735471), o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação das partes nos seguintes termos: “
Ante a possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas
.” (despacho data de 26 de maio de 2017, Primeira Instância, Id. 7324462, fls. 2).

Então, manifestou a agravante em 22 de junho de 2017:

[...] 1) seja determinado o sobrestamento do presente feito nos termos do artigo 1.035, § 5o, e, 1.040, II, ambos do CPC, em razão de tratar a demanda de matéria em discussão no RE 817.338-RG/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal; e

2) caso não entenda pelo sobrestamento, que seja deferida a produção de prova testemunha e documental consistente na determinação ao MPE/MT, para que exiba a íntegra do Inquérito Civil SIMP n° 001161-002/2007, e, determine-se, outrossim, a oitiva das testemunhas: i) Eunice de Oliveira Lopes – residente e domiciliada na Rua da Paz, no 240 B, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99672-2879; ii) Demilson Nogueira Moreira – portador do RG no111264 SSP/MT, inscrito no CPF no 275.121.341-34, residente e domiciliado na Rua J, no 49, Bairro Araés, Cuiabá/MT; e iii) Lincoln Heimar Saggin – portador do RG no 277826 SSP/MT, inscrito no CPF no 091.293.751-34, residente e domiciliado na Rua Eliziário José de Fárias, no 4095, Setor Cristino Côrtes, Barra do Garças/MT, e, Rua Cuiabá, no 446, Centro, Torixoréu/MT. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1021842-54.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 8241200, fls. 4).

Em razão do indeferimento do pedido de sobrestamento do feito, ante a ausência de determinação de suspensão no recurso extraordinário com repercussão geral no 817338/DF, determinou-se: “
i
ntime-se a requerida Marilene Sales da Cruz para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que entende necessárias e justifique o que pretende com elas comprovar
.” (decisão prolatada em 23 de abril de 2019, Id. 26732499, fls. 2).

Requereu, então, a agravante:

[...] a) A exibição de documentos [art.397 do CPC], na forma e prazo previsto no art.396 do CPC, para determinar que o Ministério Público exiba, no prazo de 05 (cinco) dias, documento administrativo consistente no Inquérito Civil SIMP n° 001161-002/2007. [junta-se à presente – extrato extraído da internet e decisão como prova de existência dos documentos – doc.04 e doc.05].

b)

Seja promovido a oitiva das testemunhas acima destacadas, devendo as testemunhas Lincoln Heimar Saggin e Odoni Mesquita Coelho, serem oitivadas via carta precatória (art.453, II, do CPC).

c)

Seja as testemunhas Ises Catarina Martins Brandão e Demilson Nogueira Moreira, intimadas nos moldes do art.455, §4o, inciso III, do CPC, vez que são funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

d)

Seja as testemunhas Romulo Augusto Correa da Costa, intimados nos moldes do art.455, §1o, vez que são funcionários aposentados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

e)

Outrossim, ratifico pedido em sede de contestação que o processo passe a tramitar em segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso III do CPC;

f)

Pugna pela prova pericial para apurar, na remota hipótese de êxito da presente ação, dos valores que devem ser restituídos à demandada, referente ao FGTS e diferença de alíquota de contribuição previdenciária.

g)

Por derradeiro, pugna peja juntado aos autos, os documentos relacionados no item ‘IV’ para que surtam seus efeitos legais. [...]. (Id. 26735472, fls. 6/7).

Ademais, anoto que, o agravado, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso dispensaram a produção de outras provas (Primeira Instância, Id’s. 8061038, 8076437 e 8194552).

Pois bem.

O pedido da agravante de produção de provas consiste em três (3) requerimentos. O
primeiro
é a designação de audiência de instrução para inquirição de testemunhas, com a finalidade de demonstrar: o efetivo trabalho prestado ao Município de Torixoréu, no período de 1o de agosto de 1983 a 30 de maio de 1997; o tempo de serviço prestado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso; e a veracidade da alegação de extravio de documentos oficiais.

O
segundo
consiste na exibição de documentos, no caso, cópia integral do inquérito civil, Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP n°
1161-002/2007, para “
demonstrar a inércia do órgão do Ministério Público, por mais de nove anos, conquanto o ato impugnado era público, publicado e investigado pelo Autor
” (Id. 26735472, fls. 3).

E o
terceiro
, a realização de perícia técnica (contábil) para comprovar que “
o montante a ser depositado a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, além da diferença da alíquota de previdenciária, causará a Fazenda Pública efeitos deletérios, superiores à manutenção do ato impugnado
” (Id. 26735472, fls. 5).

É certo que é o juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se fazem necessárias como bem explicitou a decisão agravada, assim como o agravado e os corréus Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao requererem o julgamento antecipado do mérito.

De fato, a controvérsia consiste em saber se a agravante preenchia os requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que pudesse autorizar a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a declarar a sua estabilidade extraordinária no serviço público (Ato da Mesa Diretora no 1.459, de 10 de dezembro de 2002, Primeira Instância, Id. 4298913, fls. 4), uma vez que ingressou no quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 1o de junho de 1997, com a nomeação ao cargo comissionado de Assessora Parlamentar, conforme informações constantes em sua ficha funcional (Primeira Instância, Id. 4298922, fls. 3).

Daí decorrente, não é relevante para o julgamento da causa a comprovação da veracidade do tempo de serviço prestado ao Município de Torixoréu, no período de 1o de agosto de 1983 a 30 de maio de 1997, visto que não se está a discutir o direito da agravante de permanecer no quadro de servidores do Município de Torixoréu, uma vez que “
o requisito temporal para obter o benefício da estabilidade excepcional deverá ser implementado
em exercício no mesmo ente público
” (STF, decisão monocrática, RE 500992/BA, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2011). [sem negrito no original].

Deveras, cabe à agravante provar que havia sido admitida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como que preenchia os requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com efetivo exercício naquele órgão.

Anoto ainda, que não compete ao juízo cível decidir acerca de eventual ilícito penal que decorreria de
declarações falsas em documento público com a finalidade de obter vantagem indevida
.

Assim, a inquirição de testemunhas para comprovar a alegação de efetivo trabalho prestado ao Município de Torixoréu, no período de 1o de agosto de 1983 a 30 de maio de 1997, bem como o tempo de serviço prestado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, cuida-se de prova inútil, porquanto, repito, não é relevante para o julgamento da causa.

Quanto à alegada necessidade de proceder à juntada do inquérito civil, Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP n°
1161-002/2007, com a finalidade de provar a desídia do agravado em agir, apesar da ciência inequívoca do fato
há mais de nove anos
, está bem explicitado na decisão agravada que existem elementos suficientes a possibilitar o julgamento das questões postas na inicial e nas defesas.

Ademais, o Juízo de Primeiro Grau ainda não analisou as questões preliminares (prescrição, decadência, dentre outras) suscitadas na contestação apresentada pela agravante.

Em relação à realização de prova pericial (contábil), ainda que eventual valor a ser pago a seu favor, em razão do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e da restituição da diferença das contribuições previdenciárias, fosse superior ao gasto com o pagamento da remuneração da agravante, não se poderia admitir como fundamento para a sua manutenção no serviço público, uma vez que não se presta a demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a evidenciar a desnecessidade da prova técnica.

Por outro lado, o fato de o Juízo de Primeiro Grau não ter analisado “
o pedido de superveniência da condição da ação, consistente na falta de interesse de agir devido a manifestação em vários procedimentos, encampando a teses prescricional, em casos semelhantes
” (Id. 26732469, fls. 17), não autoriza o Tribunal a fazê-lo, porquanto as questões preliminares postas na contestação da agravante serão analisadas quando do julgamento conforme o estado do processo (Código de Processo Civil, artigos 354 a 357).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021